Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. PARTO. LESÃO FÍSICA E NEUROLÓGICA À MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DANOS MATERIAIS. DESPESAS FISIOTERÁPICAS E COM EXAMES.

I. As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

II. Invertido o ônus da prova e não sendo possível aferir do cotejo probatório elementos aptos a demonstrar que foram atendidos no referido nosocômio os protocolos enunciados pela comunidade médica para emergência obstétrica sofrida pela parte autora, que acarretou sequelas permanentes à menor, configurado está o ato ilícito passível de justificar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

III. O valor a ser fixado a título de danos estéticos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

IV. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora.